Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716695-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA SILVA PIMENTA, IZADORA DE OLIVEIRA SILVA, L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA PIMENTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se de pauta. Ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido formulado pela parte apelante, no item 3, da petição de ID no 73939748. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator